Tribunal: STF
Processo: ARE 1585285
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA MINIMED MEDTRONIC, INSULINA LIPRO/HUMALOG E OUTROS INSUMOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“FORNECIMENTO DE INSUMOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -Autora portadora de 'Diabetes Mellitus' tipo 1 (CID E10) -Prescrição médica de bomba de insulina Minimed Medtronic, insulina Lipro/Humalog e insumos correlatos - Sentença de procedência - Recurso do Município de Jandira e da Fazenda do Estado buscando a inversão do julgado - Tema 106 do STJ e Temas 6 e 1.234 do STF - Inaplicabilidade ao presente caso - Prescrição de equipamento e insumos para monitoramento contínuo de glicemia - Insulina Lipro fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde - Impossibilidade econômica da autora comprovada nos autos - Prescrição do equipamento, insulina e insumos por profissional competente - Laudo médico que indicou a necessidade do tratamento prescritos - Nota Técnica emitida pelo Nat-Jus favorável à bomba de insulina e insumos - Sentença mantida - Apelos desprovidos.” (Doc. 211, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de Jandira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao Tema 1.234 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, “ao afastar a aplicação do Tema 1234 do STF sob o argumento de que este se restringe a ‘medicamentos’ e não a ‘equipamentos e insumos’, incorreu em manifesta negativa de vigência e interpretação equivocada da tese firmada por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234)”, certo que “tal entendimento desvirtua a própria teleologia do precedente qualificado, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio na gestão da saúde pública” (Doc. 219, p. 6). Acresce que “o Tribunal de origem, ao distinguir ‘medicamentos’ de ‘aparelhos e insumos’ para fins de aplicação do Tema 1234, adotou uma interpretação excessivamente restritiva e formalista que esvazia o propósito da tese firmada por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal”, porquanto “a bomba de insulina e seus insumos, embora não sejam ‘medicamentos’ em sentido estrito, são, inegavelmente, componentes de um ‘tratamento’ de saúde de alto custo e uso contínuo, com impacto financeiro substancial para o erário público, tal qual um medicamento não incorporado” (Doc. 219, p. 7). Alega que, “no caso em tela, o acórdão recorrido não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, que as alternativas de tratamento para Diabetes Mellitus Tipo 1 já disponíveis no SUS (como a insulina Lipro/Humalog, que o próprio acórdão menciona ser disponibilizada, e outras formas de monitoramento e administração de insulina) seriam ineficazes para a Recorrida, a ponto de justificar o fornecimento de um equipamento de alto custo como a bomba de insulina”, e, “ao não exigir a comprovação da ineficácia das alternativas do SUS para o equipamento e insumos, o v. acórdão recorrido violou diretamente a tese firmada no Tema 1234 do STF, que deve ser aplicada por analogia ou por interpretação extensiva para garantir a coerência e a racionalidade do sistema de saúde, evitando que o Poder Judiciário se torne um mero substituto do gestor público na definição de políticas de saúde, em desrespeito à Constituição Federal”  (Doc. 219, p. 9). 
Samara Aparecida Reis da Silva Peixoto apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 226).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, quanto à interposição do recurso extraordinário pela alínea a, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e, pela alínea c, ao fundamento de que o acórdão recorrido não aplicou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República (Doc. 233). Irresignado, o Município de  Jandira interpôs o presente agravo (Doc. 233).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 219), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)

Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)
 
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente